Tribunal: TJBA
Processo: 0502260-05.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502260-05.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO NOVAIS DIONIZIO e outros (3)

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, OSVALDO CAMARGO JUNIOR, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, DANILO GONCALVES NOVAES, OSVALDO CAMARGO JUNIOR, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO NO MOTOR. LAUDO PERICIAL. CALÇO HIDRÁULICO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pela fabricante, pela concessionária e pela instituição financeira vinculada ("banco de montadora") contra sentença que, desconsiderando laudo pericial, reconheceu a existência de vício oculto em veículo e as condenou solidariamente à restituição do valor pago pelo bem e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso adesivo interposto pelo consumidor, buscando a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: (i) analisar a legitimidade passiva da instituição financeira e da concessionária; e (ii) definir a responsabilidade pelo dano no motor do veículo, apurando se decorreu de vício de fabricação ou de mau uso pelo consumidor, consubstanciado em "calço hidráulico" provocado por agente externo, conforme apontado em laudo pericial.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras vinculadas às montadoras de veículos integram a cadeia de consumo e, portanto, possuem legitimidade para responder solidariamente por vícios no produto financiado.

4. A prova pericial, por sua natureza técnica, é fundamental para o deslinde de controvérsias sobre a causa de defeitos em produtos5. No caso, o laudo pericial afastou de forma categórica a hipótese de vício de fabricação, concluindo que a avaria no motor foi ocasionada por "calço hidráulico", evento de natureza externa.

5. A existência de uma carta de recall para sanar problema de natureza elétrica, sem qualquer relação com o defeito mecânico constatado, não serve como fundamento para afastar a conclusão da prova técnica.

6. A comprovação, por meio de perícia, de que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor, constitui causa excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos da legislação consumerista, afastando o dever de indenizar8.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de Apelação providos. Recurso Adesivo prejudicado9.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira vinculada à montadora de veículos ('banco de montadora') integra a cadeia de consumo e possui legitimidade para responder solidariamente por vícios no produto. 2. Comprovado por laudo pericial conclusivo que o dano no motor de veículo decorreu de 'calço hidráulico' por agente externo, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade que afasta o dever de indenizar do fabricante, da concessionária e da instituição financeira."

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 12, § 3º, II, 14, § 3º, II, e 18; CPC, art. 373, I
10
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp (julgado sobre a responsabilidade solidária do "banco da montadora"); STJ, AgInt no REsp 1641829/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2020; TJ-CE, AC 02791498420218060001, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, 2ª Câmara Direito Privado, j. 08.11.2023; TJ-RJ, Apelação 00248932020148190209, Rel. Des(a). Cristina Tereza Gaulia, Quinta Câmara Cível, j. 17.11.2021; TJ-PR, APL 00011657420198160041, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10ª Câmara Cível, j. 03.10.202211.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos

RECURSOS DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
nº
0502260-05.2018.8.05.0274
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO GMAC S.A., GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA
e
LUIZ ALBERTO NOVAIS DIONIZIO
e como parte(s) recorridas
OS MESMOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da eminente Relatora, para julgar improcedente a demanda.